Tribunal: TJDFT
Processo: 0728235-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CONSUMIDORA PORTADORA DE DEGENERAÇÃO MACULAR EXSUDATIVA E NEOVASCULAR. EM TRATAMENTO. RISCO DE CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao confirmar a antecipação da tutela recursal, determinou que as rés se abstivessem de cancelar o plano de saúde da autora, mantendo as coberturas e tratamentos em curso, desde que a titular continuasse a arcar integralmente com as contraprestações até o julgamento definitivo da lide. A embargante alega omissão no acórdão por supostamente desconsiderar a comunicação de rescisão contratual e a possibilidade de portabilidade do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da comunicação de rescisão do contrato e da possibilidade de portabilidade do plano; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem tentativa protelatória, passível de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não apresenta omissão, pois aborda expressamente a comunicação de rescisão contratual enviada via telegrama, avaliando que a prova apresentada era insuficiente e unilateral, sem comprovação da entrega.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou revisão de decisão desfavorável à parte, não havendo vício de fundamentação ou necessidade de integração ao julgado.
5. Embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC, configuram tentativa de postergar indevidamente o andamento processual, justificando a imposição de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Aplicação de multa protelatória.
Tese de julgamento:
1. A ausência de vício no acórdão impede o uso dos embargos de declaração para rediscussão de mérito.
2. Embargos declaratórios manifestamente protelatórios autorizam a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Min. Francisco Falcão.